Tribunal: TJDFT
Processo: 0714302-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES COM E SEM VIOLÊNCIA OU AMEAÇA À PESSOA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR SOMENTE A EXASPERAÇÃO DE PENA EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL PARA A INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES MAIS BRANDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É importante salientar que, no concurso de crimes, a unificação das penas procede de ficção jurídica feita para beneficiar o acusado que, no caso de concurso formal, tem o tratamento abrandado em razão do mesmo elemento subjetivo no ato delituoso.
2. Não se pode admitir que a progressão de regime seja analisada apenas conforme o quantum de exasperação de pena em razão do concurso formal. Ora, de certo que se deve observância à situação mais benéfica ao apenado, apesar disso, não se está autorizado a combinar, sem qualquer respaldo legal, os institutos em busca de tal objetivo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.